Tribunal: STF
Processo: ARE 1376548
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.EXAME DE ORDEM. EXIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL.PERCEPTÍVEL IMPRECISÃO EM OPÇÃO DE RESPOSTA. CANDIDATO INDUZIDO A ERRO.ÔNUS DA PROVA (CPC, ART. 373). ANULAÇÃO DE QUESITO DE AVALIAÇÃO PELO PODERJUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. APELAÇÃO E REMESSAOFICIAL NÃO PROVIDAS.



    1. “Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632.853 RG/CE, STF,Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, maioria, DJe 29/06/2015).



    2. “O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas. Com efeito, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Excepcionalmente, em havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de concurso público (exame de ordem) que possa causar dúvida, como é o caso, bem como ausência de observância às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade. Precedentes” (REsp731.257/RJ, STJ, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, unânime, DJe05/11/2008).



    3. Embora assente na jurisprudência a orientação de que não cabe ao Judiciário apreciar os critérios de avaliação de banca examinadora de certame, os tribunais têm admitido, em caráter de excepcionalidade, na hipótese de erro material perceptível de plano ou de inobservância às regras estabelecidas no edital, anulação de questão de prova de concurso público para provimento de cargos ou de exame de ordem, se a banca insiste em manter o gabarito.4. Sendo fato incontroverso que Direito Eleitoral não integrou o rol das disciplinas que seriam objeto de avaliação no XIV Exame de Ordem Unificado, mas considerada a sua aplicação em resposta tida como correta na questão sub judice, o que evidencia flagrante inobservância às regras do edital, justifica-se intervenção excepcional do Judiciário para sua anulação.



    5. O impetrante/apelado obteve êxito em desincumbir-se do ônus que lhe cabia (CPC, art. 373),qual seja, demonstrar a nulidade decorrente de imprecisão na opção de resposta de questão de prova objetiva, perceptível de plano, impondo-se a confirmação do julgado.



    6. Apelação e remessa oficial não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ao fundamentar a sua decisão para conceder a segurança, o Juízo de origem asseverou:



    Pretende o impetrante provimento jurisdicional que declare a nulidade da questão número 59 do XIV Exame Unificado da OAB em razão de alegada contrariedade ao edital regente do certame.Noto que não houve modificação da situação fática ou jurídica em litígio, nem novas circunstâncias que pudessem operar a alteração da decisão que deferiu o pedido de liminar.Assim, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da análise do pedido de liminar, cujos termos transcrevo abaixo a fim de que integrem as razões de decidir desta sentença:



    “O edital do XVI Exame Unificado da OAB em no item 3.1 os seguintes“objetos de avaliação” a serem cobrados na prova objetiva de múltipla escolha:3.1. Serão aplicadas prova objetiva e prova prático-profissional, de caráter eliminatório, abrangendo os objetos de avaliação constantes deste edital,conforme o quadro a seguir:(P1) PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA Área de conhecimento: Disciplinas profissionalizantes obrigatórias e integrantes do currículo mínimo do curso de Direito, fixadas pela Resolução n. 9, de 29 de setembro de 2004, da CES/CNE, Direitos Humanos, Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito Ambiental,Direito Internacional, Filosofia do Direito, bem como Estatuto da Advocacia e da OAB, seu Regulamento Geral e Código de Ética e Disciplina da OAB.Número de questões 80 (oitenta)Caráter Eliminatório. A Resolução n. 9/2009 da CES/CNE, indicada no edital, contempla as seguintes disciplinas:Art. 5º O curso de graduação em Direito deverá contemplar, em seu Projeto Pedagógico e em sua Organização Curricular, conteúdos e atividades que atendam aos seguintes eixos interligados deformação:I - Eixo de Formação Fundamental, tem por objetivo integrar o estudante no campo, estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber, abrangendo dentre outros, estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia.II - Eixo de Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque dogmático, o conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza,estudados sistematicamente e contextualizados segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças sociais,econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se necessariamente, dentre outros condizentes com o projeto pedagógico, conteúdos essenciais sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional e Direito Processual; e III - Eixo de Formação Prática, objetiva a integração entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais Eixos,especialmente nas atividades relacionadas com o Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho de Curso e Atividades Complementares. 



    Não consta, portanto, o Direito Eleitoral, pelo menos diretamente, na resolução nem no edital, vez que as outras indicadas são: Direitos Humanos, Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente,Direito Ambiental, Direito Internacional, Filosofia do Direito, bem como Estatuto da Advocacia e da OAB, seu Regulamento Geral e Código de Ética e Disciplina da OAB"



    (...)



    Em seu recurso, o apelante não demonstra serem impróprias as apreciações feitas pelo Juízo de origem e, consequentemente, suas conclusões. Ao contrário, limita-se a alegar que“deveria o examinando atentar para o fato de que, nos termos do enunciado, a difamação foi praticada ‘durante o horário de propaganda eleitoral em rede televisiva’. Essa informação deveria conduzir à constatação de que a resposta sairia da esfera geral e partiria para a legislação penal especial. Assim, a única resposta correta seria ‘Difamação, prevista no Código Eleitoral’” (fl. 160).



    Embora assente na jurisprudência a orientação de que não cabe ao Judiciário apreciar os critérios de avaliação de banca examinadora de certame, os tribunais têm admitido,em caráter de excepcionalidade, na hipótese de erro material perceptível de plano ou de inobservância às regras estabelecidas no edital, anulação de questão de prova de concurso público para provimento de cargos ou de exame de ordem, se a banca insiste em manter o gabarito.



    (...)



    Tendo sido o apelante, efetivamente, induzido a erro pela imprecisão verificada na opção tida como correta, não merece reparo a sentença que anulou a questão impugnada e determinou o acréscimo de um ponto aos 39 (trinta e nove) já obtidos, totalizando 50% (cinquenta por cento) de acertos, suficientes à aprovação do candidato em primeira fase do exame de ordem,nos termos do item 4.1.3 do edital (fl. 37).



     Sendo fato incontroverso que Direito Eleitoral não integrou o rol das disciplinas que seriam objeto de avaliação no XIV Exame de Ordem Unificado (fl. 27), mas considerada a sua aplicação em resposta tida como correta na questão sub judice, o que evidencia flagrante inobservância às regras do edital, justifica-se intervenção excepcional do Judiciário para sua anulação.



     Nessa ordem de ideias, o impetrante/apelado obteve êxito em desincumbir-se do ônus que lhe cabia (CPC, art. 373), qual seja, demonstrar a nulidade decorrente de imprecisão na opção de resposta de questão de prova objetiva, perceptível de plano, impondo-se a confirmação do julgado.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 632853 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 485), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado Em 14/08/2015.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente